Tribunal: TJMT
Processo: 0000875-78.2019.8.11.0112
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000875-78.2019.8.11.0112
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRI­MINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL GRAVE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PRESVISTA NO §4o, DO ART. 129, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICÁVEL. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra a sentença que condenou a ré pela prática do crime de lesão corporal grave (CP, art. 129, § 1o, III), à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto.
2. Fatos relevantes: (i) agressão praticada pela apelante contra a ofendida durante festa, com golpes desferidos na região do ouvido; (ii) laudo pericial apontando debilidade permanente do sentido auditivo da vítima; (iii) prova oral que confirma a dinâmica dos fatos e autoria delitiva; (iv) versão defensiva de agressões mútuas não corroborada por elementos objetivos; e (v) ausência de prova quanto à ocorrência de provocação injusta que justificasse atuação sob violenta emoção.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico; e (ii) subsidiariamente, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o, do art. 129, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as provas dos autos são suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal; (ii) analisar se a ré agiu sob domínio de violenta emoção, a fim de subsidiar a aplicação da causa de diminuição da pena do §4o, art. 129, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A comprovação de autoria e materialidade do crime de lesão corporal grave permite a manutenção do édito condenatório, quando confirmada a versão da vítima por elementos objetivos e testemunhos harmônicos.
6. A debilidade permanente auditiva, comprovada em laudo complementar, configura lesão corporal grave, nos termos do art. 129, § 1o, III, do Código Penal.
7. A existência de animosidade anterior entre as partes, desacompanhada de provocação injusta no momento da agressão, não autoriza o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 129, § 4o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, §­ 1o, III e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCrim 1000824-08.2022.8.11.0092.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000875-78.2019.8.11.0112
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUZIVETTE ALVES DE SOUZA - CPF: 696.565.331-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARLETE PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 513.241.131-20 (VÍTIMA), WILLIANS GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 545.129.051-20 (ASSISTENTE), MARIA DE FATIMA FERREIRA - CPF: 523.218.511-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRI
­
MINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL GRAVE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PRESVISTA NO §4o, DO ART. 129, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICÁVEL. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra a sentença que condenou a ré pela prática do crime de lesão corporal grave (CP, art. 129, § 1o, III), à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto.

2. Fatos relevantes: (
i
) agressão praticada pela apelante contra a ofendida durante festa, com golpes desferidos na região do ouvido;
(ii)
laudo pericial apontando debilidade permanente do sentido auditivo da vítima; (
iii
) prova oral que confirma a dinâmica dos fatos e autoria delitiva;
(iv)
versão defensiva de agressões mútuas não corroborada por elementos objetivos; e
(v)
ausência de prova quanto à ocorrência de provocação injusta que justificasse atuação sob violenta emoção.

3. Requerimentos do recurso: (
i
) absolvição por atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico; e (
ii
) subsidiariamente, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o, do art. 129, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as provas dos autos são suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal; (
ii
) analisar se a ré agiu sob domínio de violenta emoção, a fim de subsidiar a aplicação da causa de diminuição da pena do §4o, art. 129, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A comprovação de autoria e materialidade do crime de lesão corporal grave permite a manutenção do édito condenatório, quando confirmada a versão da vítima por elementos objetivos e testemunhos harmônicos.

6. A debilidade permanente auditiva, comprovada em laudo complementar, configura lesão corporal grave, nos termos do art. 129, § 1o, III, do Código Penal.

7. A existência de animosidade anterior entre as partes, desacompanhada de provocação injusta no momento da agressão, não autoriza o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 129, § 4o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, §­ 1o, III e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim 1000824-08.2022.8.11.0092.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública de Mato Grosso em favor da acusada
Luzivette Alves de Souza
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 0000875-78.2019.8.11.0112, que a condenou pela prática do crime de lesão corporal grave (art. 129, §1o, inciso III, CP), à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses
de reclusão, em regime inicial
aberto
(id.
278075406).

Nas
razões recursais
, a defesa requer a absolvição da acusada, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal, sustentando a atipicidade da conduta, ante a ausência do dolo específico, pois as agressões foram mútuas, havendo incerteza quanto a dinâmica dos fatos. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição da pena prevista no §4o, do art. 129, do Código Penal (id. 278075416).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa (id. 278075420).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do recurso (id.
280696894
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A apelante
Luzivette Alves de Souza
foi denunciada pela prática do delito de lesão corporal
grave (art. 129, §1o, III, do CP
), com base no seguinte contexto delituoso narrado na peça inaugural:

“(...) Consta no procedimento investigatório que, no dia 10 de março de 2019, por volta das 17h50min, na festa Flash Back, no Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, a denunciada
LUZIVETTE ALVES DE SOUZA
ofendeu a integridade corporal da vítima Arlete Pereira da Silva, ocasionando debilidade permanente leve de suas funções auditivas, do ouvido direito (laudo pericial anexo).

Segundo apurado, no dia dos fatos, a vítima estava em uma festa com o seu namorado, William Gonçalves. Em determinado momento, a vítima foi ao banheiro e, enquanto estava de costas, foi atacada pela denunciada que desferiu dois socos em seus ouvidos.

Na ocasião, a vítima foi amparada por Maria de Fátima, que a retirou do local, enquanto outras duas mulheres seguraram a denunciada, contendo as agressões, no entanto, a denunciada ameaçou ‘vou te matar, isso não vai ficar assim, sua talarica’.

Após o ataque, a vítima passou a sentir dores no ouvido direito, seguidas de tonturas, náuseas, zumbidos e surdez. Assim, nos dias que se sucederam, a vítima procurou ajuda médica e realizou os exames periciais, sendo constatada a perfuração timpânica, com debilidade permanente do sentido auditivo leve, do ouvido direito (laudo pericial anexo).

Em sede policial, a vítima afirmou que conhece e trabalhou muitos anos com a denunciada, no entanto, não sabe o porquê da agressão, afirmando que houve mudanças no comportamento da agressora após começar a namorar com William.

Em contrapartida, a denunciada afirmou que no dia dos fatos ela entrou em vias de fato com Arlete, alegando que a vítima havia enviado mensagens para seu esposo, porém, negou que tenha desferido socos no ouvido de Arlete. (...)”.
(
sic,
denúncia id. 278074477).

Encerrada a instrução processual,
a pretensão punitiva foi julgada procedente,

condenando a apelante pelo delito previsto no art. 129, § 1o, III, do Código Penal,
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 02 (dois) meses

de reclusão
, em regime inicial
aberto.

1.

PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

A defesa objetiva a absolvição da apelante, sob o argumento de que não há comprovação da real dinâmica dos fatos, visto que as partes se agrediram mutuamente, carecendo de provas quanto do dolo específico em lesionar a vítima.

O pleito absolutório não comporta provimento.

Com efeito, o arcabouço probatório existente nos autos se mostra apto a sustentar, de forma indene de dúvidas, a condenação
da apelante.

Isso porque, a
materialidade e a autoria
do ilícito estão cabalmente demonstradas pelas provas constantes no feito, quais sejam:
(i)
boletim de ocorrência no 2019.81061;
(ii)
laudo pericial no 1.1.02.2019.007422-01;
(iii)
termos de depoimentos;
(iv)
laudo complementar no 1.1.02.2019.021388-01;
(v)
relatório policial no 2022.12.629 (id. 278074471) e
(vi)
depoimentos colhidos em juízo.

A vítima
Arlete Pereira Oliveira
,

em solo policial, relatou que conhece a apelante há aproximadamente 10 anos e sempre tiveram uma boa convivência, porém notou que ela mudou de comportamento quando a depoente passou a se relacionar com Willian. Quanto aos fatos, narrou que estava em uma festa com seu namorado e ao entrar no banheiro foi surpreendida com tapas e socos perpetrados pela apelante, resultando em lesões no seu ouvido,
com a consequente p
erda auditiva e zumbidos. Salientou que estava de costas quando a ré a atingiu e soube, através de terceiros, que ela estava difamando-a, dizendo que a ofendida era
“uma vagabunda, biscate”
, inclusive para o seu namorado (fls. 24/25 do id. 278074471).

Durante a instrução processual, ratificou a narrativa policial, declarando que foi agredida na região do ouvido pela apelante enquanto estava no banheiro do evento
Flash Back
. Disse que o tapa foi tão forte que parecia ter levado um tiro e no momento ficou tonta, ouvindo ao fundo apenas alguém dizendo
“vou te matar desgraçada, vou te matar”
. Relatou que terceiros a socorreram levando-a para fora e que outras pessoas seguraram a apelante para que não continuasse as agressões.

Afirmou que no dia não teve contato com a apelante antes da agressão e não sabe o real motivo pelo qual ela a agrediu, pois mantinham uma relação de cordialidade. Negou que teve algum envolvimento com o ex-marido da ré. No tocante a lesão, aduziu ter sido atingida na região do ouvido direito, resultando em sequelas como perda da audição, zumbidos, dores intensas quando faz frio (mídia id. 278074534).

Corroborando com a versão da vítima, a testemunha ocular
Maria de Fátima Ferreira
aduziu, na fase inquisitorial, que no dia dos fatos estava na mesma festa que as partes e presenciou a apelante desferindo socos nos ouvidos da vítima Arlete dentro do banheiro. Declarou que logo após a agressão segurou a ré e outras mulheres socorreram a ofendida, levando-a para fora. Esclareceu que Luzivette gritava para a vítima
“vou te matar, isso não vai ficar assim sua talarica”
, enquanto estava sendo segurada pela depoente.

Em juízo,
Maria de Fátima
reafirmou sua declaração dizendo que presenciou a apelante agredindo a ofendida no banheiro do evento
Flash Back,
acertando a região do ouvido dela, tendo segurado a acusada para que cessasse as agressões. Destacou que, aparentemente, o motivo das agressões foi ciúmes por parte da ré, que deu ouvidos a fofocas de que a ofendida estaria dando em cima do marido dela. Esclareceu que esse boato era antigo, de um período que o esposo da apelante estava até preso. Informou que a vítima foi surpreendida pela acusada, pois estava no banheiro arrumando a calça quando a ré chegou dando início as lesões. Soube que a vítima perdeu um pouco a audição e sofre com dores no ouvido (mídia id. 278073066).

O informante
Willian Gonçalves de Oliveira
,

marido da ofendida, disse que estava no local, pois iria se apresentar como “DJ”. Relatou que foi informado que sua companheira havia sido agredida pela ré
Luzivette
no banheiro. Soube que além de agredir a vítima, a apelante também proferiu ameaças dizendo que iria matá-la. Logo após as agressões,
Arlete
lhe contou que foi atingida na região do ouvido e estava sentindo muita dor, porém permaneceram na festa para cumprir o seu contrato. Afirmou que as lesões causadas deixaram sequelas na audição da vítima. Quanto ao motivo da atitude da acusada, acredita que tenha sido por inveja, porque a ofendida, depois que passou a namorá-lo, ficou mais conhecida, ofuscando a popularidade da denunciada (mídia id. 278074544).

A apelante
Luzivette Alves de Souza,
ouvida

perante a Autoridade Policial em 06/maio/2019, negou os fatos, apenas dizendo que conhece a ofendida, mas nunca foram amigas e que a acusação apresentada por ela é mentira. Interrogada novamente, em 01/outubro/2021, declarou que a vítima, ao chegar na festa
Flash Back,
cumprimentou todos os conhecidos e pisou no seu pé, virou as costas e saiu. Durante o evento se encontraram no banheiro, oportunidade em que começaram a discutir, partindo para vias de fato e agressões mútuas. Logo foram separadas por outras mulheres que estavam no banheiro e voltaram para o salão de festas. Negou ter desferidos tapas no ouvido da vítima. Disse que não fez exame de corpo de delito, pois já havia passado alguns dias quando registrou o boletim de ocorrência (fls. 35 e 95/97 do id. 278074471)

Sob o crivo do contraditório, relatou que, antes dos fatos, teve um desentendimento com a ofendida, porque ela havia dado em cima do seu marido. Na época, chegou a mandar mensagem para
Arlete
cessar as conversas com seu esposo. Com relação aos fatos em análise, reafirmou que a vítima pisou no seu pé quando chegou na festa e ao se encontrarem no banheiro iniciaram agressões mútuas, sendo separadas por outras mulheres que estavam no local. Declarou que, ao sair da festa, foi registrar boletim de ocorrência em desfavor da vítima, pois também foi agredida. Soube que a ofendida ficou com problemas de audição, mas não tem certeza se é decorrente das lesões praticadas naquele dia (mídia id. 278075401).

Do conjunto fático-probatório, vislumbra-se de forma indene de dúvidas a prática do crime de lesão corporal por parte da apelante, em especial as declarações da ofendida que manteve sua versão em ambas as fases, bem como os depoimentos do informante Willian e da testemunha Maria de Fátima que confirmaram que a ré surpreendeu a ofendida desferindo tapas na região de seu ouvido.

No que tange à arguição da defesa de que houve agressões mútuas entre as partes e, consequentemente, a inexistência de comprovação do dolo específico de lesionar a vítima, verifica-se que tal assertiva carece de provas, uma vez que se trata de versão isolada apresentada pela acusada, a qual, embora tenha afirmado que o fato foi presenciado por terceiros, não arrolou testemunhas que pudessem corroborar sua narrativa.

Em sentido contrário, tem-se o depoimento da testemunha
Maria de Fátima
, que foi firme ao relatar que a ofendida foi surpreendida no banheiro pelas agressões perpetradas pela ré, não tendo sequer tempo para se defender, além de citar que conteve a acusada logo no início da investida criminosa.

A motivação da apelante, segundo os depoimentos das partes e das testemunhas, teria decorrido de suposto ciúme da ré em relação ao seu marido. Todavia, o fato que teria desencadeado tal sentimento ocorreu em data diversa, e, no dia dos fatos, não restou comprovado que a vítima tenha provocado a apelante de qualquer forma.

Além disso, embora a acusada tenha alegado que também foi agredida, não se submeteu a exame de corpo de delito, justificando que registrou boletim de ocorrência apenas alguns dias após o ocorrido. Este argumento, contudo, não se sustenta, uma vez que, conforme se extrai do documento de fls. 37/39 do ID n. 278074471, o boletim de ocorrência n. 2019.74078 foi lavrado pela apelante no mesmo dia dos fatos, ou seja, em 10 de março de 2019.

Assim, afasta-se a tese defensiva de ausência de
animus

laedendi
, na medida em que é evidente o dolo de lesionar por parte da apelante, a qual agrediu a vítima na região do ouvido, provocando-lhe “
debilidade permanente de sentido por perda auditiva leva no ouvido direito com lesão timpânica em cicatrização associada
”, conforme consta no laudo pericial complementar no 1.1.02.2019.021388-01.

Escorreita, portanto, a sentença objurgada, não subsistindo o argumento de que a dinâmica dos fatos não restou suficientemente esclarecida, na medida em que inexistem dúvidas de que a ofendida foi lesionada gravemente pela apelante, que agiu com o nítido propósito de feri-la.

Quanto à gravidade da lesão, a perícia concluiu que a contusão resultou em incapacidade permanente de sentido, especificamente na perda auditiva leve no ouvido direito (fls. 71/76 – id. 278074471), configurando a debilidade prevista no inciso III, do art. 129, §1o, do Código Penal.

Logo, estando o conjunto probatório coeso e robusto no sentido de que a condenada perpetrou a lesão contra a ofendida, sua condenação pelo ilícito descrito no artigo 129, § 1o, III, do Código Penal, é medida que se impõe, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, diante da inexistência de dúvidas quanto à conduta por ela praticada.

Efetivamente, como já explanado, as provas carreadas aos autos constituem subsídio absolutamente eficaz para afiançar o decreto condenatório, inexistindo, na narrativa apresentada pela defesa, qualquer elemento capaz de desconstituí-lo.

2. DOSIMETRIA DA PENA

2.1. Pena definitiva

Não sendo acolhida a tese absolutória, a defesa busca a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o, do art. 129, do Código Penal, em virtude da apelante ter agido sob violenta emoção.

O pedido não merece provimento.

O art. 129, §4o, do Código Penal prevê a lesão corporal privilegiada, caracterizada quando o agente comete crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, podendo a pena ser diminuída de 1/6 a 1/3.

No caso em questão, em que pese a apelante alegar ter agido sob violenta emoção, se faz necessário para aplicação da causa de diminuição, que tenha cometido o delito sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima, o que, conforme se extrai do cotejo probatório, não restou demonstrado.

Isso porque, por meio do depoimento da testemunha
Maria de Fátima
, denota-se que a apelante foi até o banheiro e de modo sorrateiro passou a agredir a ofendida que estava fechando sua calça, sendo lesionada de surpresa. Inclusive, mencionou em juízo que a ré havia combinado com outras mulheres no grupo do aplicativo
“WhatsApp”
para agredir a vítima no banheiro do evento, premeditando o delito.

Do mesmo modo, a ofendida citou que no dia em questão não teve desentendimento anterior com a ré, inexistindo provocação precedente que pudesse desencadear a violenta emoção na acusada para atingi-la. Ainda, relatou que estava no banheiro quando foi atingida pela apelante enquanto estava de costas para ela, reforçando a narrativa da testemunha ocular de que foi surpreendida com as agressões.

Por fim, a alegação de desentendimento anterior entre as partes, envolvendo o marido da apelante, caso tenha existido, não restou comprovado que, no presente caso, a vítima tenha provocado a ré no dia dos fatos, seja em dessa situação ou qualquer outra. Dessa forma, carece de provas a tese de que houve provocação anterior praticada pela ofendida, apta a gerar na ré o estado de violenta emoção, não incidindo o privilégio pleiteado.

Nesse sentido, este Tribunal assim decidiu:

“(...) 10. Ausentes quaisquer evidências que o acusado tenha praticado o delito por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, não é possível admitir a incidência da causa de diminuição prevista no art.129, §4o, do Código Penal, tampouco da atenuante delimitada no artigo 65, III, alínea “a”, do mesmo Diploma Legal. (...)”
(ApCrim 1000824-08.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

Diante disso, ausente injusta provocação da vítima e o elemento de imediatidade, incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o, do art. 129, do Código Penal, devendo ser mantida a sentença inalterada.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Luzivette Alves de Souza
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025